Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701020-81.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, KARLA PONTES DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz João Luis Fischer Dias, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0759948-45.2019.8.07.0016). O d. magistrado afirma, em síntese, ter verificado divergência especificamente no tocante à possibilidade de incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria dos professores, relativamente ao período anterior à vigência da Lei Distrital n. 654/94, que instituiu a gratificação. Aduz que a 3a e a 1a Turmas Recursais, nos acórdãos n. 1218040 e 695003, entenderam que, somente a partir de sua entrada em vigor em 1994, com a Lei Distrital no 654, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA, pois a lei não retroage para alcançar situações pretéritas. Ademais, consigna que, no voto da 3a Turma, ainda restou assentado que a Lei que instituiu a gratificação (Lei n. 654/1994) e as que a sucederam (Lei Distrital n. 4.075/2007 e Lei Distrital n. 5.105/2013) não foram expressas no sentido de conferir eficácia retroativa do pagamento (ou incorporação) da gratificação a quem teria laborado em atividade de alfabetização antes de 1994, independentemente de quando se operaria a aposentadoria. Consigna, por outro lado, que a 2a Turma Recursal (acórdão n. 1231287) concluiu pela possibilidade de incorporação da GAA nos proventos da aposentadoria, relativamente a período anterior a 1994, sob o fundamento de que a Lei Distrital n. 5.105/2013, em seu artigo 30, prevê a incorporação da verba, à razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Assim, tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pelo conhecimento do presente incidente e, no mérito, pelo reconhecimento ao direito da incorporação da GAA somente a partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654, ou seja, em 1994 (ID 17540071). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida diz respeito à possibilidade de incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria dos professores, relativamente ao período anterior à vigência da Lei Distrital n. 654/94, que instituiu a gratificação. Neste diapasão, concernente ao presente tema de direito material, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pois a 1a e a 3a Turmas entendem que, somente a partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654, em 1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, pois a lei não retroage para alcançar situações pretéritas. E, de modo diverso, a 2a Turma Recursal entende que deve ser conferida eficácia retroativa, de forma a possibilitar a incorporação da verba sobre os proventos de aposentadoria, alcançando períodos em que a atividade de alfabetização foi exercida em época anterior à data de sua criação. Diante do exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente